Tribunal: TJMT
Processo: 1022168-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇAO DE CONTAS – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGENCIA PARA DEFINIR PAGAMENTO ANTECIPADO DE PRO-LABORE – AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
A ação de prestação de contas tem procedimento especial estabelecido pelo CPC que, em tese, não permite a cumulação de pedidos outros de cunho condenatório. De consequência, em juízo de cognição sumária, não reside como antecipar tutela para pagamento de pró-labore de sócio já retirado da empresa quando, na verdade, os limites da lide dizem respeito a prestação de contas levando em consideração as causas de pedir.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1022168-30.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INGRESSO E EXCLUSÃO DOS SÓCIOS NA SOCIEDADE, CONTA DE PARTICIPAÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (AGRAVANTE), DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO - CPF: 898.103.331-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇAO DE CONTAS – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGENCIA PARA DEFINIR PAGAMENTO ANTECIPADO DE PRO-LABORE – AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

(1) - A ação de prestação de contas tem procedimento especial estabelecido pelo CPC que, em tese, não permite a cumulação de pedidos outros de cunho condenatório. De consequência, em juízo de cognição sumária, não reside como antecipar tutela para pagamento de pró-labore de sócio já retirado da empresa quando, na verdade, os limites da lide dizem respeito a prestação de contas levando em consideração as causas de pedir.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 1018817-23.2022.8.11.0041, movida em seu desfavor por DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO, perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que deferiu em parte o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravada ,para fixação de uma retirada mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de pro-labore da sociedade da qual foi excluída, enquanto se julga o mérito da demanda.

Em suas razões, o agravante alega que falta à agravada interesse de agir em exigir contas, pois em mais de uma oportunidade a Agravada foi notificada via e-mail pessoal, mensagens de celular e via cartório extrajudicial de reuniões convocadas para a prestação de contas as quais ela nunca compareceu.

Afirma que, após apuração criteriosa, constatou-se que a Administradora/Agravada (que era administradora direta da empresa já que situadas em Cuiabá-MT onde ela reside e não o seu irmão e sócio, motivo pelo qual assim o era) levou à falência as empresas, o que levou os sócios detentores de mais de 50% do capital social instituírem processo administrativo pelo qual se solicitava dela a prestação de contas, o que nunca foi feito.

Anota que, em outubro de 2021, após tal constatação, em reunião conjunta entre os sócios, decidiu-se por livre e espontânea vontade que a sócia administradora direta DALVINETHE deixaria a empresa de forma a se afastar de suas funções para a apuração da situação financeira em que a empresa se encontrava, passando tão somente daí em diante a ser administrada pessoalmente e diretamente pelo sócio DEIVISON, ora agravante.

Sustenta que todos os atos praticados envolvendo as partes foram feitos dentro do que a lei determina, especialmente no que tange a necessidade de permitir-lhes a defesa e o contraditório, sempre no afã de resolver o problema.

Ressalta que todas as notificações enviadas e recebidas por ela são precedidas de informação para que ela preste e receba contas e desempenhe eventual direito de defesa para evitar eventual exclusão do quadro societário da empresa, assim como permitido pelo dispositivo 1.085 do CC, mas sempre ela tendo sido omissa ao menos em comparecer aos atos de cunho societário, não havendo outra alternativa se não a sua exclusão.

Afirma que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação o fato de que a Agravada não é mais sócia da empresa, mesmo tendo à ela sido oportunizado todo o procedimento a luz do contraditório e dentro da lei, sem contar o fato de que a ação de exigir contas, a nosso ver, perdeu o objeto uma vez que notificada para recebe-las não compareceu a fim de impugna-las, motivo pelo qual a sua exclusão era medida de consequência.

Defende que “PRÓ-LABORE” é a remuneração que um administrador recebe pelo trabalho desempenhado em sua empresa, sendo que todos os sócios que desempenham atividades administrativas têm direito ao pró-labore, contudo, a Agravada está afastada. Logo, conclui-se que não estando trabalhando, não tem direito a essa retirada.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, requer seja provido o agravo para reformar a decisão Agravada para afastar a obrigação de o Agravante pegar qualquer quantia à Agravada e ex-sócia da empresa da qual ela não faz mais parte e logo não tem direito a qualquer retirada a qualquer título, desde já manifestando no sentido de que qualquer valor auferido será descontado do montante a que ela tiver direito a receber após liquidação de suas cotas societárias.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 149618187).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 153678196).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DIEGO GUTIERREZ DE MELO, OAB/MT 9231-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por DALVINETHE MATILDE CAMPOS PINTO em face de DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO, alegando ser sócia-proprietária e sócia-quotista da sociedade empresarial Sociedade União das Faculdades FASIPE Ltda, cumprindo-lhe exercer a administração em conjunto com o requerido, conforme dispõe a cláusula terceira do contrato social, em sua 6a alteração, mas que este vem exercendo tal administração unilateralmente, afastando-a de todas as atividades, não lhe repassando pró-labore e nenhuma prestação de contas, as quais nunca prestou desde 2012.

Sustenta que o requerido, seu irmão, vem causando grande tumulto na direção e administração da empresa, sofrendo uma série de ações judiciais de diversos sócios, tendo pleiteado, liminarmente, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a nomeação de administrador judicial, o que foi indeferido pelo Juízo no ID 86505355, e a determinação de pagamento mensal de pró-labore da sócia, ora requerente, no valor de R$ 20.000,00.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC,
deferiu em parte o pedido de tutela de urgência tão somente para
fixar uma retirada mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de pró-labore da sociedade da qual foi excluída, enquanto se julga o mérito da demanda.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente recurso pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sem maiores divagações a respeito dos pontos controvertidos no presente recurso, ao contrário do atribuído pelo magistrado de primeiro grau, não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dois aspectos tremulam para modificar a decisão que concedeu em favor da agravada a retirada mensal de pró-labore na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O primeiro diz respeito à natureza da ação por ela proposta, ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas, a rigor do positivado pelo artigo 550 do CPC, diz respeito àquele titular de direito de exigir contas e, neste viés, este é o limite da lide. Contém duas fases, a primeira, consignar por decisão se reside o direito material almejado, isto é, se o requerido está obrigado a prestar contas.

E, processada esta fase, se procedente, o vencido deve prestar contas ao vencedor e, não o fazendo, sujeitar-se as contas que este apresentar.

Em seguida, homologadas as contas, passará o valor apurado a constituir em título executivo que, no mesmo feito, poderá ser cumprida a sentença, como prescrito no processo de execução.

Trata-se, portanto, de levando em consideração a situação especial estabelecida pelo Código de Processo Civil, de um procedimento especial que não pode ser cumulado com pedido condenatório de verbas outras, no caso, a pretensão de fixar pró-labore, conforme o pretendido.

Então, em juízo de cognição sumária e não exauriente, aspecto que merecerá análise do magistrado de piso, sob pena de supressão de instância, à primeira vista, são requisitos indispensáveis para admissibilidade de cumulação: 1 – Que os pedidos sejam compatíveis entre si; II – que seja competente para conhecer dele o mesmo juízo; III – que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

E, com certeza, não se vê pedidos compatíveis entre si e, por outro lado, dado a natureza especial da ação de prestação de contas, não reside como registrar que ambos os pedidos estão juridicamente entrelaçados.

De outro norte, o que se pede é pró-labore e, neste viés, a agravada, segundo consta dos autos, já não faz parte da sociedade. Se não mais faz parte da sociedade, segundo penso, em juízo de cognição sumária, não faz jus a esta verba remuneratória.

O artigo 300 é incisivo: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Neste viés, sem alongar, em face dos aspectos acima, ausentes estão os requisitos e, de rigor, não agiu com seu costumeiro acerto o magistrado que, contemplou a agravada com remuneração a título de pró-labore. Deve ser contemplado, antes, decisão do juiz sobre a possibilidade jurídica de cumulação do pedido e, de outro norte, com relação a pró-labore para sócio que não mais faz parte da empresa.

Portanto, tudo deverá ser perfeitamente esclarecido não sendo caso de tutela de urgência como, de forma equivocada, tratada no despacho recorrido.

No caso, somente uma sentença definirá quem tem razão. Por outro lado, quando o bastante já que, em relação ao mérito, em primeiro compasso, deverá ser processado e decidido pelo juiz de primeiro grau, não podendo antecipar mérito por violar o duplo grau de jurisdição.

Com estes argumentos, quando o bastante, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, retirando a obrigação de fornecer à agravada a remuneração a título de pró-labore.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1a VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023